Tribunal: TJES
Processo: 5014068-32.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014068-32.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVALMIR BARRETO MACEDO

APELADO: DARLENE BARBOZA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PARTILHA. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a inexistência de partilha dos bens caracterizaria situação de mancomunhão incompatível com o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de partilha do bem comum impede o reconhecimento do interesse de agir em ação de arbitramento de aluguel proposta por ex-cônjuge privado da fruição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir deve ser aferido à luz da teoria da asserção,
in status assertionis
, a partir das afirmações constantes da petição inicial, sem incursão no mérito ou valoração aprofundada das provas.

4. As alegações iniciais que indicam separação de fato, posse exclusiva do imóvel por um dos ex-cônjuges, oposição à fruição exclusiva e prejuízo patrimonial evidenciam a utilidade, a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional postulada.

5. A extinção do processo com fundamento na inexistência do direito material ao aluguel antes da partilha implica indevida antecipação do juízo de mérito e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de bem comum por ex-cônjuge, ainda que não formalizada a partilha, desde que presentes os requisitos legais, os quais devem ser examinados no mérito da demanda.

7. As circunstâncias relativas à titularidade do imóvel, à quota-parte de cada consorte, à posse exclusiva, à oposição e à eventual presença de filhos no imóvel integram o objeto de cognição meritória, sendo incompatíveis com o exame das condições da ação.

8. Configura
error in procedendo
a extinção prematura do feito por ausência de interesse de agir, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O interesse de agir em ação de arbitramento de aluguel deve ser aferido segundo a teoria da asserção, com base nas alegações iniciais, sendo vedada a antecipação do exame do mérito.

2. A ausência de partilha do bem comum não afasta, por si só, o interesse processual do ex-cônjuge que alega prejuízo decorrente do uso exclusivo do imóvel pelo outro consorte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 1.319 e 1.326.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.699.013/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.05.2021, DJe 04.06.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.847.015/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.10.2020, DJe 21.10.2020; TJES, AI nº 5003570-75.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, j. 23.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
IVALMIR BARRETO MACEDO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel por ex-cônjuge, ajuizada pelo ora recorrente em face de
DARLENE BARBOSA FIGUEIREDO MACEDO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir, na modalidade adequação, sob o fundamento de que a ausência de partilha dos bens decorrentes do divórcio caracteriza situação de mancomunhão, inviabilizando o arbitramento de aluguel e evidenciando a inexistência de interesse de agir, na modalidade adequação.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é plenamente possível o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de bem comum, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da ação de divórcio ou a partilha dos bens, conforme entendimento consolidado do STJ; (ii) a permanência da apelada na posse exclusiva do imóvel comum gera inequívoco prejuízo econômico, consubstanciado na percepção integral dos frutos civis do bem, sem qualquer repasse ao recorrente; (iii) estão presentes as condições da ação, notadamente o interesse processual, uma vez demonstradas a necessidade, a utilidade e a adequação da tutela jurisdicional pleiteada, sendo indevida a extinção prematura do feito sem apreciação do mérito.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
merece acolhida
.

Como cediço, o interesse de agir, como condição da ação, deve ser aferido, à luz da teoria da asserção,
in status assertionis
, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, sem incursão aprofundada no acervo probatório ou valoração definitiva das teses jurídicas controvertidas.

No caso, as alegações autorais descrevem situação concreta de prejuízo patrimonial decorrente da fruição exclusiva do imóvel, indicam a separação de fato, apontam oposição à posse exclusiva e delimitam pedido certo de arbitramento de alugueres, circunstâncias suficientes para evidenciar utilidade, necessidade e adequação da tutela jurisdicional postulada.

Afastar o interesse de agir com base na conclusão de inexistência de direito ao aluguel antes de formalizada a partilha equivale a negar acesso ao julgamento de mérito, em inobservância à estrutura das relações jurídicas processuais e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Além disso, entendo que não merece subsistir a compreensão de que “a ausência de partilha inviabiliza o pedido de arbitramento de aluguel, configurando ausência do interesse processual na modalidade adequação” (id. 14226345).

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e a deste Sodalício reconhecem que a ausência de partilha não constitui,
per si
, óbice ao arbitramento de alugueres entre cônjuges.

Nesse sentido, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1.
O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do citado Codex. Precedentes
. 3. Na hipótese dos autos, desde o divórcio das partes, o ex-marido reside no imóvel comum em companhia da filha (cujo sustento provê quase que integralmente), sem efetuar nenhum pagamento a ex-esposa (coproprietária) a título de aluguel. 4. Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade". Inteligência da Súmula 358/STJ. 5. A prestação alimentícia, por sua vez, pode ter caráter pecuniário - pagamento de certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, como moradia, saúde e educação. 6. A despeito da alternatividade característica da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.707 do Código Civil enuncia o princípio da incompensabilidade, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, admite mitigação para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes, mediante o abatimento de despesas pagas in natura (para satisfação de necessidades essenciais do alimentando) do débito oriundo de pensão alimentícia. 7. Nesse contexto normativo, há dois fundamentos que afastam a pretensão indenizatória da autora da ação de arbitramento de aluguel. Um principal e prejudicial, pois a utilização do bem pela descendente dos coproprietários - titulares do dever de sustento em razão do poder familiar (filho menor) ou da relação de parentesco (filho maior) - beneficia a ambos, motivo pelo qual não se encontra configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo de ex-cônjuge. 8. Como fundamento secundário, o fato de o imóvel comum também servir de moradia para a filha do ex-casal tem a possibilidade de converter a "indenização proporcional devida pelo uso exclusivo do bem" em "parcela in natura da prestação de alimentos" (sob a forma de habitação), que deverá ser somada aos alimentos in pecunia a serem pagos pelo ex-cônjuge que não usufrui do bem - o que poderá ser apurado em ação própria -, sendo certo que tal exegese tem o condão de afastar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 9. Ademais, o exame do pedido de arbitramento de verba compensatória pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge não pode olvidar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado do cuidado dos filhos financeiramente dependentes, cujas despesas lhe são, em maior parte, atribuídas. 10. Hipótese em que o provimento jurisdicional - pela improcedência da pretensão autoral - submete-se à regra rebus sic stantibus, notadamente por se tratar de controvérsia que guarda relação com institutos de direito de família. 11. Recurso especial não provido. (STJ, REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. DÚVIDA QUANDO À QUOTA PARTE DE CADA CÔNJUGE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID N° 1432994. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que é possível a fixação de alugueis em desfavor do cônjuge, que após a separação de fato ou divórcio, permanece na posse exclusiva do bem comum do casal, inclusive antes mesmo da partilha do bem, desde que não haja dúvida acerca da quota-parte de cada cônjuge e de que haja oposição à posse exclusiva
. 2. O indeferimento da tutela de urgência no processo de origem está correto, pois não há, até o momento, definição da quota parte do imóvel devida a cada um dos litigantes, não se vislumbrando segurança para arbitramento de aluguel. 3. Diferentemente do que sustenta a agravante, a definição da divisão patrimonial não depende exclusivamente do regime de bens, mas da época e da maneira pela qual se adquiriu o patrimônio. 4. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS CONTRA EX-CÔNJUGE QUE PERMANECE NA POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL ANTES DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL, MAS SIM DE RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO BEM ADQUIRIDO PELO CASAL. INOVAÇÃO RECURSAL OCORRIDA NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.1-
É admissível a fixação de alugueis devidos contra o cônjuge que, após a separação de fato ou divórcio, permanece na posse exclusiva de bem comum de propriedade do casal, inclusive antes mesmo da partilha do bem, desde que não haja dúvida acerca da quota-parte de cada cônjuge e de que haja oposição à posse exclusiva, o que não é o caso dos autos. Precedentes
. 2- Hipótese em que, ausente pedido de arbitramento de aluguel ou de reversão de valores de financiamento pagos à parte que não possui a posse do bem, ocorre inovação, apenas no âmbito do recurso de apelação, de modo a desnaturar o pedido formulado e a ele agregar elementos não contidos na petição inicial, expediente sabidamente vedado pelo ordenamento jurídico. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4- Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1847015/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020) 5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. 6. PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID N° 1432994. (5003570-75.2021.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 23/02/2022)

É bem verdade que, como se vê dos arestos acima, o reconhecimento do direito à percepção dos alugueres imprescinde de que se examinem diversas questões afetas (i) à titularidade do imóvel; (ii) à decretação do divórcio ou, ao menos, à separação de fato; (iii) à presença de posse exclusiva do imóvel, bem como de oposição a tal fruição; e (iv) à inexistência de dúvida quanto à quota-parte de cada consorte.

Além disso, questões afetas (i) à presença da prole dos consortes no imóvel e mesmo (ii) ao motivo da fruição exclusiva (por exemplo, se decorrente de medida protetiva à mulher) também compõem o objeto de cognição do órgão julgador.

Ocorre que, à evidência, tal aprofundamento cognitivo pertine ao mérito da demanda, isto é, ao exame de procedência ou improcedência, sendo incompatível com o exame das condições da ação
in status assertionis
, como dito.

Nesse contexto, configura
error in procedendo
a extinção prematura do feito por ausência de interesse de agir, sendo de rigor o retorno dos autos à origem para que seja efetivada a citação da parte requerida e oportunizada regular instrução, com exame detido das provas produzidas e adequada apreciação acerca da existência ou não do direito à percepção de alugueres.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por IVALMIR BARRETO MACEDO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da demanda, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)